Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CAUSA. NEGLIGÊNCIA. NÃO FECHAMENTO DO REGISTRO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO OU FALHA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BANHEIRA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DO DANO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA NATURAL. PATRIMÔNIO ÚNICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DA BANHEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as provas documentais apontam a responsabilidade da ré pelo evento danoso e as provas oral e pericial requeridas por ela se mostram inúteis ou desnecessárias. Comprovado que a causa do alagamento foi o rompimento da tubulação que alimenta a banheira instalada pela ré porque não houve o fechamento adequado do registro, ficam afastadas as alegações de vícios de construção ou falha na prestação do serviço de instalação, restando caracterizada a responsabilidade da ré. Nos termos do artigo 491, inciso I, do CPC, quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido, é possível postergar a apuração dos danos materiais para a liquidação de sentença. O alagamento em grande proporção extrapola os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, caracterizando a ofensa aos direitos de personalidade e configurando os danos morais. A indenização pelos danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. O empresário individual nada mais é que a própria pessoa natural que exerce atividade empresária. Apesar da lei exigir sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não possui personalidade jurídica, conforme disposto no artigo 44, do Código Civil, e nem patrimônio próprio. Incorreta a condenação por danos morais em quantias separadas para a pessoa natural e o empresário individual. Deve ser julgada improcedente a denunciação da lide à empresa que executou a instalação da banheira se não comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se os autores sucumbiram em um dos três pedidos formulados, correta a distribuição dos ônus de sucumbência na proporção de 30% para eles e 70% para a ré.